Tribunal: TJDFT
Processo: 0725427-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PLANO DE EQUACIONAMENTO. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES IMPOSTAS. DESCABIMENTO. CAUSA DEFICITÁRIA. IRRELEVÂNCIA.
1. O aumento das contribuições devidas por patrocinadores, participantes e assistidos, em decorrência do déficit nos resultados da entidade de previdência fechada, encontra respaldo no art. 21 da Lei Complementar no 109/2001, que trata sobre o Regime de Previdência Complementar.
2. A legislação regente não condiciona o equacionamento do déficit apurado à causa que lhe deu ensejo, servindo a medida para viabilizar a mantença do fundo mutualista, de sorte que a discussão sobre os motivos que conduziram ao déficit não é invocável para fins de afastar a recomposição do fundo, bastando para sua implementação a configuração da situação fática deficitária.
3. Os valores jurídicos consubstanciados nos princípios da moralidade e da razoabilidade para infirmar o plano de equacionamento não se afiguram idôneos à pretensão de exoneração, ou mesmo de diminuição do percentual retido dos benefícios, em detrimento dos demais participantes, considerando as consequências práticas indesejáveis de uma decisão nesse sentido, inclusive do risco à própria existência do fundo de pensão, o que deve ser ponderado, a teor do art. 21 da LINDB.
4. Apelação conhecida e não provida.